Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721218-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EDSOLINA FRECHIANI FACHETTI DESPACHO Inclua-se em pauta de julgamento virtual. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora